Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700268-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCOS ALAN PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Marcos Alan Pereira da Silva, requereu, de próprio punho, a revisão da pena aplicada nos autos da ação penal no 0708848-71.2021.8.07.0019 (ID 42539586). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 42592603), tendo aquele Órgão informado que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pedidos formulados (ID 42945333). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela remessa dos autos à colenda Câmara Criminal, competente para apreciar o pedido, nos termos do disposto no artigo 23, inciso II, do Regimento Interno desta Corte[1] (ID 43102946). É o relatório. Em que pese a manifestação ministerial, tenho que a hipótese dos autos comporta solução diversa. Isto porque se infere do requerimento firmado pelo apenado, datado de 08/09/2022, que a pretensão formulada é a redução da pena aplicada nos autos da ação penal no 0708848-71.2021.8.07.0019, na qual Marcos Alan restou condenado pelos crimes de roubo circunstanciado contra duas vítimas (na forma do artigo 69 do Código Penal), à pena total de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão Conforme se depreende da documentação anexada pela Defensoria Pública, o pleito já foi atendido no julgamento da apelação criminal pela Terceira Turma Criminal em 13/10/2022, no qual foi provido o recurso para aplicar, na unificação das penas, a regra do concurso formal de crimes, de modo a reduzir a reprimenda aplicada ao réu, de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão (acórdão 1625284 – ID 42945334 - págs. 45/72). Consta ainda que o resultado do julgamento foi comunicado à Vara de Execuções Penais e foi atualizado o Relatório da Situação Processual Executória, conforme ID 42945335 - pág. 2. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, e que o direito de petição já foi atendido em sede recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por inexistir decisão passível de reforma e por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se, com expedição de comunicação pessoal ao requerente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: II - a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial; Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador